Tribunal: TJBA
Processo: 8159282-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159282-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA PARA REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES POR PARÂMETROS DA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PRAZOS PRESCRICIONAIS: TRIENAL PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECENAL PARA REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdick Figueiredo Souza Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, visando à declaração de nulidade e abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao seu plano de saúde, com recálculo das mensalidades e restituição dos valores pagos a maior. A sentença entendeu que, sendo plano de autogestão, os reajustes não estão sujeitos à regulação da ANS e que os percentuais aplicados não se mostraram abusivos. O autor recorre, alegando ausência de base atuarial idônea para justificar os reajustes, impropriedade dos documentos apresentados pela ré e inadequação da fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato de plano de saúde de autogestão, à luz dos princípios contratuais e das normas específicas do setor, bem como a presença de base técnica suficiente para justificar tais reajustes.

III. Razões de decidir
Ainda que os planos de autogestão não se submetam à regulação da ANS nem ao CDC (Súmula 608/STJ), a relação contratual está submetida aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito (CC, arts. 187, 421 e 422).
A operadora de plano de saúde tem o ônus de demonstrar a necessidade e razoabilidade dos reajustes por meio de nota técnica atuarial contemporânea e idônea.
No caso, os documentos apresentados pela apelada são unilaterais, extemporâneos e não comprovam a necessidade dos reajustes nos momentos em que foram aplicados.
A ausência de fundamentação técnica impõe a nulidade dos reajustes anuais, com aplicação subsidiária dos índices máximos da ANS para planos individuais/familiares nos respectivos períodos.
Quanto ao reajuste por faixa etária, a operadora não demonstrou base atuarial legítima para justificar o índice de 16,29% aplicado, contrariando o entendimento fixado nos Temas 952 e 1016 do STJ.
A fixação de novo índice deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante realização de perícia técnica atuarial.
Os valores pagos a maior devem ser restituídos na forma simples, observando-se o prazo prescricional trienal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde de autogestão deve comprovar a necessidade e razoabilidade dos reajustes anuais e por faixa etária por meio de nota técnica atuarial contemporânea e idônea. 2. A ausência de tal comprovação impõe a anulação dos reajustes anuais, com aplicação subsidiária dos índices da ANS, e a apuração pericial do reajuste por faixa etária na fase de liquidação de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 187, 421 e 422; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.656/98
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; TJBA, Apelação nº 8022816-50.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001; TJDFT, Apelação nº 07118195420198070001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8159282-17.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a)
DECLARAR
a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato do autor nos períodos impugnados na inicial e
abrangidos pela prescrição decenal
, determinando que as mensalidades sejam recalculadas, ano a ano, com base nos percentuais máximos de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares nos respectivos períodos; b)
DECLARAR
a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária de 16,29% aplicado em junho de 2022, e
DETERMINAR
que o percentual correto seja apurado por meio de perícia técnica atuarial em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação; c)
CONDENAR
a ré, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior – a serem apurados após o recálculo das mensalidades conforme determinado nas alíneas "a" e "b" –,
observado o prazo prescricional de 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação (20/11/2023)
, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça